Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704061-31.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERSON OLIVEIRA DE SOUZA APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por GERSON OLIVEIRA DE SOUZA contra a sentença (ID 0704061-31.2023.8.07.0018) proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da ação de manutenção de posse no 0704061-31.2023.8.07.0018, ajuizada pelo apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL, por meio da qual foi extinto o feito, sem resolução do mérito, em virtude da coisa julgada (art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil) decorrente da identidade entre a presente demanda e os autos no 0700709-70.2020.8.07.0018. Em consequência, o autor foi condenado a arcar com as custas processuais e também com os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nas razões recursais (ID 54550238), o apelante afirma se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça e declara não possuir condições de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios de sucumbência. O recurso não foi, por esse motivo, acompanhado do recolhimento do preparo recursal. Por meio do despacho de ID 55091484, foi concedido ao apelante prazo para juntada de comprovação de sua hipossuficiência financeira para averiguar o pedido de gratuidade de justiça formulado, não tendo a determinação exarada sido, contudo, atendida (ID 55497738). É a síntese do necessário. Decido. Compulsando-se os autos, verifica-se que o autor, ora apelante, postulou desde a inicial (ID 54550034) a concessão da gratuidade de justiça. A despeito do pedido formulado na origem, a petição inicial não foi acompanhada de elementos comprobatórios da hipossuficiência alegada pelo autor. Em que pese o pedido formulado, o Juiz de primeiro grau não analisou o referido pleito no momento em que, recebendo a petição inicial, indeferiu o pedido liminar vindicado (ID 54550209). Com a contestação (ID 54550217), o réu, Distrito Federal, trouxe cópia de outras demandas anteriormente ajuizadas pelo autor, das quais é possível se extrair o deferimento da gratuidade de justiça. Na sentença (ID 54550235), mais uma vez, o Juiz de primeiro grau não realizou a efetiva análise do pleito formulado, tendo, inclusive, condenado o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 5.000,00. Já externei anteriormente posicionamento no sentido de que a inexistência de análise do pedido de gratuidade pelo Juiz de primeiro grau não implica o deferimento tácito ou implícito da gratuidade de justiça, mormente quando ausente a demonstração da hipossuficiência econômico-financeira (Acórdão 1748832, 07200661920228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse descortino, por mais que o pleito tenha sido formulado desde a origem, a ausência de sua análise pelo Juiz de origem não dá azo ao deferimento tácito da benesse. No caso dos autos, por mais que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida (art. 99, § 3o, do CPC), é certo que o Juiz deferirá o pedido quando a parte realizar a comprovação dos referidos pressupostos, o que não aconteceu nestes autos, porque não foram juntados documentos capazes de atestar a sua qualidade de hipossuficiente economicamente. Verifica-se, na espécie, a ausência de qualquer substrato fático e comprobatório da hipossuficiência financeira alegada, de sorte que a mera omissão do juízo de origem não implica a concessão automática do referido benefício. É de se ressaltar, aliás, que os benefícios da gratuidade de justiça são individuais e concedidos em cada caso (art. 10 da Lei no 1.060/50). Nesse sentido, uma vez que o apelante não atendeu ao que foi determinado no ID 55091484, em que lhe foi concedida a oportunidade de comprovar o direito à gratuidade de justiça postulado (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC), é o caso de indeferir a benesse almejada. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Em consequência disso, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de deserção (arts. 932, parágrafo único, c/c 1.007, caput, do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora